Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD.
1. É recomendável a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros, com o fim de concretizar o princípio da efetividade do processo, pois as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são permitidas pesquisas aos sistemas Sisbajud/Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação do seu crédito, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.